Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DO VOO – FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. CHEGADA AO DESTINO COM DEZ HORAS DE ATRASO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que implique chegada ao destino com tempo de atraso superior a quatro horas constitui falha na prestação do serviço aéreo e autoriza indenização por danos morais e materiais.
2. No caso em exame, o autor adquiriu passagens aéreas de Brasília-DF para Porto Velho-RO com conexão em Rio Branco-AC, partindo em 02/02/2019 às 20h30, com chegada prevista para 00h30 do dia 03/02/2019. O autor foi exclusivamente para realizar prova de concurso em Porto Velho às 14 horas de 03/02/2019. Quando da chegada em Rio Branco, foi surpreendido com o cancelamento do voo para Porto Velho e teve de chegar ao seu destino de táxi que custou R$ 1.000,00. Assim, houve alteração do itinerário, chegando ao destino final com cerca de 10 horas de atraso e 4 horas antes da prova. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais.
3. É incontroverso o cancelamento do voo. Nesse contexto, a requerida não se desincumbiu de provar que se deu por conta de força maior. Isso porque se limitou a anexar telas sistêmicas que, inclusive, explicita que “a decodificação do boletim METAR é uma ferramenta de auxílio ao aprendizado” e “sua simples leitura, muitas vezes, pode não ser suficiente para uma correta interpretação do clima” (ID 19796866 – pág. 3). De igual forma a da pág. 4 que sequer pode ser consultada no sítio informado. Logo, caracterizada a falha na prestação do serviço, a indenização pelos danos causados é medida que se impõe.
4. O autor tinha uma prova de concurso a realizar (ID 19796480 e 19796481) e, diante do cancelamento do voo e do prazo exíguo para chegar ao seu destino, a opção era o transporte terrestre que custou R$ 1.000,00 (ID 19796482 e 19796483), o que corresponde ao prejuízo material sofrido.
5. E, diante do atraso substancial e especialmente a mudança no meio de transporte para a chegada ao destino, a referida falha na prestação de serviço ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e frustração que em muito excede os transtornos do cotidiano, ampliadas pelo estresse inerente a uma prova de concurso, por isso passível de indenização por dano moral.
6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) atende os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso deve ser mantido.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.